Tribunal: TJDFT
Processo: 0724272-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. AFASTAMENTO. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. 1/6 OU 1/8. ADEQUAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE. REAJUSTE. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. PANDEMIA DE COVID-19. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não é cabível a absolvição ou a desclassificação da conduta quando a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do réu pela prática do crime de tráfico de drogas, especialmente em decorrência das circunstâncias da prisão em flagrante.
2. A palavra dos policiais possui fé pública e está corroborada por outros elementos probatórios, todos harmônicos e convergentes, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
3. Não se admite que a incidência em mais de um verbo nuclear de um tipo penal misto alternativo seja utilizada como parâmetro para valorar negativamente a culpabilidade do agente na primeira fase da dosimetria da pena.
4. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional, para elevação da pena-base, a utilização das frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses.
5. Na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência dominante orienta o aumento ou a redução da pena-base em 1/6 (um sexto) para cada circunstância agravante ou atenuante considerada, devendo o aumento em patamar superior ser fundamentado de forma concreta e específica.
6. Não incide a causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei no 11.343/06 se os fatos ocorreram durante o período de suspensão das aulas escolares presenciais em virtude da pandemia de Covid-19.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.